Tribunal: TJDFT
Processo: 0702006-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702006-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: E.S.N. Agravado: Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por E.S.N. contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0701866-61.2022.8.07.0001. A recorrente requereu posteriormente a desistência do recurso (Id. 32222747). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado à recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pela recorrente para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator